Tribunal: CARF
Processo: 10120.003736/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.003736/2007-10
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2202-006.825 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrentes
COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO
PARANAÍBA LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 29/03/2007
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 68. OMISSÃO DE FATO GERADOR
EM GFIP. RECURSO VOLUNTÁRIO. PEDIDO DE RELEVAÇÃO
INTEGRAL DA MULTA NEGADO.
Constitui infração prevista na Legislação Previdenciária apresentar o sujeito
passivo GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições. Multa parcialmente já relevada pela Primeira Instância dentro da
previsão legal cabível.
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
SÚMULA CARF No. 103.
Recurso de Ofício não conhecido em decorrência do valor de alçada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, e em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso de ofício (e-fl. 166) e de recurso voluntário (e-fls. 187/193),
interposto contra o Acórdão no. 03-23.708 da 7a. Turma da Delegacia da Receita Federal do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.003736/2007-10
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.825 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.003736/2007-10

Brasil de Julgamento em Brasília/DF – DRJ/BSA (e-fls. 165/179), que por unanimidade de votos
considerou improcedente a impugnação (e-fls. 109/113), interposta contra Auto de Infração de
código de fundamentação legal - CFL 68 (e-fls. 03/85), lavrado pela apresentação de Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias devidas, no valor de R$ 567.478,67, autuado em 29/03/2007 e cientificado
pessoalmente em 30/03/2007. Também por unanimidade, foi relevada parcialmente a multa
aplicada, exonerando o valor de R$ 558.782,33.
2. A Presidente da 7a Turma da DRJ/BSA solicitou, após a apresentação da
impugnação, que a autoridade autuante elaborasse parecer conclusivo acerca da correção da falta,
para que aquele órgão julgador pudesse decidir acerca da relevação ou atenuação da multa.
3. A manifestação solicitada foi apresentada na forma da Informação Fiscal de e-
fls. 125/141, concluindo que a interessada corrigiu parcialmente a falta nas competências
autuadas. Intimada do resultado da diligência procedida, a então impugnante não se manifestou.
4. Passo então a expor o Relatório do referido Acórdão da DRJ/BSA, transcrito
em sua essência, por bem esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado em razão da infração ao disposto no artigo 32,
inciso IV, §5°, da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97, por ter
deixado de informar nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP, comercialização de Produtos
Rurais Pessoa Física e valores referentes a segurados empregados, nas competências de
01/1999 a 09/2006, conforme Relatório Fiscal da Infração de fls.04 a 05.
Em decorrência da infração ao dispositivo acima descrito, foi aplicada a multa, no valor
de R$ 567.478,67 (quinhentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e
sessenta e sete centavos), de acordo com o art. 284, inciso H, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999 e art. 32, inciso IV,
parágrafo 5o , da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.528/97.
Não ficaram configuradas circunstâncias agravantes ou atenuantes da penalidade
aplicada.
No prazo legal, o contribuinte apresentou impugnação, na qual alega, em suma que deve
ser dilatado o prazo de defesa para que seja possível a correção de todos os documentos
a serem levantados, que todos os recolhimentos foram feitos, não havendo prejuízo à
Previdência e que as irregularidades já foram em grande parte sanadas, de forma que a
multa deve ser desconsiderada.
Os autos foram encaminhados para diligência fiscal, na qual foi constatada a correção
parcial da falta, ou seja, a empresa declarou parte dos fatos geradores anteriormente
emitidos, na forma das planilhas de fls. 60 a 67, pelo que a multa passa a ser calculada
conforme planilha de fls. 68, totalizando R$ 8.696,34.
Cientificada a empresa autuada, a mesma não se manifestou no prazo concedido.
5. A ementa do Acórdão da 7a. Turma, no sentido de improcedência da
Impugnação, é transcrita a seguir:
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 29/03/2007
GFIP.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.825 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.003736/2007-10

Constitui infração ao art. 32, inciso IV, § 5°, da Lei 8.212/91, com a redação dada pela
Lei 9.528/97, a apresentação de GFIP/GRFP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
CORREÇÃO PARCIAL DA FALTA. RELEVAÇÃO PARCIAL.
A multa aplicada na competência é relevada quando verificados os requisitos do § 1' do
art. 291 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99,
dentre eles a correção parcial da falta, que, no caso, ocorre com a inclusão, em GFIP
retificadora, de parte dos fatos geradores que haviam sido omitidos na competência.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE COM RELEVAÇÃO PARCIAL DA PENALIDADE.
Lançamento Procedente
6. Do voto do Acórdão, transcrevem-se a seguir trechos de notada relevância:
Voto
A autuada apresentou pedido de relevação no prazo de impugnação, alegando a
correção da infração. A relevação da penalidade aplicada é beneficio previsto no artigo
291, §1°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 e
concedido pela Administração Pública aos contribuintes que tenham cumprido
requisitos cumulativos
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até a decisão da autoridade julgadora competente.
§1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro
do prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o
infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
A correção da falta foi confirmada através da informação fiscal de fls.60. O documento
de fls. 09 relata a não ocorrência de circunstâncias agravantes. 0 documento de fls. 74 a
79 informam a primariedade da autuada, pois a outra autuação ali constante é referente à
mesma ação fiscal do presente auto.
(...)
Assim, por tratar-se de infrator primário, por não haver incorrido em nenhuma
circunstancia agravante, por ter corrigido parcialmente a falta e ter solicitado a
relevação da multa dentro do prazo de defesa, o pleito encontra-se legalmente amparado
no art. 291, § 1°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048/99, devendo a multa ser relevada totalmente nas competências de 01/1999 a
07/2002 e de 11/2003 a 12/2005, e parcialmente nas demais competências, (...)
(...)
Pelo exposto, voto pela procedência do Auto de infração, com a revelação total da multa
no período de 01/1999 a 07/2002 e de 11/2003 a 12/2005 e relevação parcial no período
de 08/2002 a 10/2003 e de 01/2006 a 09/2006.
Recurso de Ofício:
7. Tendo em vista a exoneração de parte do crédito tributário pela Instância a quo,
foi pela mesma interposto o Recurso de Ofício (e-fl. 166), nos seguintes termos:
Submeta-se à apreciação do Segundo Conselho de Contribuintes, de acordo com o art.
34 do Decreto n" 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei n°
9.532. de 10 de dezembro de 1997, e art. 366 do Regulamento da Previdência Social –
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, por se tratar de decisão sujeita a recurso de
oficio, nos termos do inciso I do art. 1o da Portaria MPS no 158, de 13 de abril de 2007.
Recurso Voluntário
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.825 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.003736/2007-10

8. Inconformada após cientificado da Decisão de piso, na data de 06/05/2008 (e-
fls. 185/186), a ora Recorrente apresentou seu recurso, em 05/06/2008 (e-fls. 187 e despacho de
e-fl. 199), sendo então seus argumentos extraídos e, em síntese, apresentados a seguir.
- apresenta breve histórico da lide;
- expõe que em sua defesa apresentou os documentos comprovando a entrega
das GFIP corrigidas e que acumulou os valores a recolher que fossem inferiores a R$ 29,00;
- alega que foram corrigidas as irregularidades apontadas pela fiscalização, que
dizem respeito às suas filiais, desta forma relacionadas, ipsis litteris:
-Filial de Caçu-GO., 0002-38 a GFIP foi corrigida e apresentada no dia 14-04-2007 às
16:52:39 horas no valor de R$: 3.951,12 que representa a soma dos seguintes valores
(R$ 1.009,65 +R$ 2 941,47);
-Filial de Cachoeira Alta-GO., 0003-19 as GFIPs,- -foram corrigidas e apresentadas:
a) - no dia 15-04-2007 as 11.:59:06 horas, no valor de R$: 1.401,79 que representa a
soma dos seguintes valores (R$ 222,05 +R$:351,11 + R$: 442,09 + R$ 386,54);
b) - no dia 14-04-2007 às 17:44:13 horas no valor de R$ 2.526,98 que representa a
soma dos seguintes valores (R$ 645,87 +R$:854,44 + R$: 362,05 + R$: 277,78+ R$
386,54);
c) - no dia 14-04-2007 às 15:11:14 horas no valor: de R$: 2.568,59 que representa a
soma dos seguintes valores: (R$: 1.381,83+R$:722,22 + R$: 464,54 );
d)- no dia 14-04-2007 às 10:54:56 horas no valor de R$: 1.777,52 que representa a
soma dos seguintes valores: (R$: 694,98 +R$:510,23 + R$:572,31);
e)- no dia 14-04-2007 às 08:12:06 horas no valor de R$: 1.711,91 que representa a
soma dos seguintes valores: (R$: 545,24+R$:581,67+585,00);
-Filial de Itarumã-GO., 0010 -48 a GFIP foi corrigida e apresentada no dia 15-04-
2007 as 10:31;40 horas no valor de R$: 1.869,69 que representa a soma dos seguintes
valores:(R$: 65,00 +R$:320,24 + R$:429,30 + R$: 351,81+ R$: 62,00 +R$:63,79 +
R$: 3,75 + . R$:290,00+R$:72,50 +49,75 + R$161,55).
- e novamente sustenta que nos documentos acostados na defesa ficou
demonstrado que as falhas apontadas foram corrigidas.
9. Seu pedido final é que se julgue improcedente a ação fiscal e que seja acolhido
seu recurso, cancelando o débito constituído.
10. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
11. Tendo em vista o valor do Lançamento consubstanciado no Auto de Infração
concernente à presente lide e que foi exonerado pela Instância julgadora a quo, deixo de
conhecer do Recurso de Ofício, com base no disposto no Artigo 1o. da Portaria MF no. 63/2017,
combinado com a Súmula CARF no. 103, abaixo transcritos:

Portaria MF no. 63/2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.825 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.003736/2007-10

do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).

Súmula CARF no. 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.

12. Assim, não merece pois conhecimento o Recurso de Ofício relativo ao
Acórdão recorrido.
13. Quanto ao Recurso Voluntário, o mesmo atende aos pressupostos de
admissibilidade intrínsecos, uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém
legitimidade e inexiste fato impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além
disso, atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e
apresenta-se tempestivo. Portanto dele conheço.
14 . Verifica-se que, embora a recorrente volte a indicar que teria corrigido todas
as falhas de GFIP que originaram sua autuação, ora sob análise, todos os documentos e
argumentos foram reapreciados pela autoridade autuante, conforme informação fiscal de e-fls.
125/141, onde inclusive foram anexadas tabelas elucidativas das correções consideradas
competência a competência.
15. E tais apreciações da auditoria já foram conclusivas e consideraram os
períodos indicados pela ora recursante em sua peça recursal. Devidamente intimada a interessada
do resultado da diligência, quedou-se inerte.
16. Com base nas informações da Auditoria em Relatório Conclusivo, a DRJ já
aplicou a devida relevação parcial da multa, mantendo apenas parte da autuação, relativa aos
períodos que restaram ainda não corrigidos, indicados pela auditoria em diligência.
17. Ressalte-se também que a indicação dos argumentos recursais de possível
correção ao devido tempo das informações em GFIP não foram claramente elaborados,
indicando apenas somas de valores de contribuições devidas pelas filiais da interessada, sem
maiores esclarecimentos de a quais períodos se refeririam, o que os torna imprestáveis para
alterar a decisão de piso, por falta de clareza.
18. Ressalte-se que nos termos do artigo 15 do Decreto 70.235/72, que
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal - PAF, a impugnação formalizada deverá estar
instruída com os documentos em que se fundamentar, e no artigo 16 do mesmo PAF, está
disposto que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamentar,
com as provas que possuir. O interessado teve oportunidade de contestar os dados apurados pela
Fiscalização, fundamentando sua defesa com os elementos de prova suficientes e necessários a
infirmar os dados utilizados na efetivação do lançamento, mas no entanto, não o fez de forma
plena. Assim, as alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem
prosperar.
19. Portanto, incabível o pedido da ora recorrente no sentido de afastar a autuação
corretamente lavrada pela Autoridade Fiscal e devidamente revisada pela Instância a quo.

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.825 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.003736/2007-10

Conclusão
20. Isso posto, voto em não conhecer do recurso de ofício e em negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital